Tribunal: TJES
Processo: 5005778-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, visando ao reconhecimento da nulidade de busca e apreensão realizada em domicílio, sob alegação de ausência de consentimento válido e de fundada suspeita, com pedido de trancamento da ação penal ou absolvição por ausência de prova lícita da materialidade, em processo no qual o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, nas circunstâncias descritas, ocorreu com base em fundadas razões aptas a caracterizar flagrante delito, de modo a afastar a alegada nulidade das provas e viabilizar o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio admite mitigação em hipóteses de flagrante delito, desde que existam fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.

4. O Supremo Tribunal Federal estabelece que a validade do ingresso forçado depende da demonstração prévia de elementos mínimos que caracterizem justa causa, não sendo suficiente a constatação posterior do flagrante.

5. O Superior Tribunal de Justiça afirma que o contexto fático anterior à entrada deve permitir concluir pela ocorrência de crime no interior do domicílio.

6. No caso concreto, os policiais receberam informação de transeunte sobre tráfico de drogas no local e, durante campana, visualizaram o paciente dispensando entorpecente ao perceber a presença policial.

7. A conduta de descarte de droga e a movimentação suspeita dos envolvidos configuram fundadas razões para o ingresso no imóvel.

8. Os depoimentos policiais indicam que o ingresso foi autorizado pelo proprietário do imóvel, reforçando a legalidade da diligência.

9. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, inviabilizando o reconhecimento de nulidade e o trancamento da ação penal quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

2. O descarte de entorpecente ao avistar a polícia constitui elemento concreto apto a justificar o ingresso domiciliar.

3. O habeas corpus não é via adequada para trancamento da ação penal quando há indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616 (Tema 280); STJ, RHC nº 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021; STJ, HC nº 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/04/2021, DJe 28/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005778-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEITON LIMA VIEIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, visando ao reconhecimento da nulidade de busca e apreensão realizada em domicílio, sob alegação de ausência de consentimento válido e de fundada suspeita, com pedido de trancamento da ação penal ou absolvição por ausência de prova lícita da materialidade, em processo no qual o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, nas circunstâncias descritas, ocorreu com base em fundadas razões aptas a caracterizar flagrante delito, de modo a afastar a alegada nulidade das provas e viabilizar o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio admite mitigação em hipóteses de flagrante delito, desde que existam fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.

4. O Supremo Tribunal Federal estabelece que a validade do ingresso forçado depende da demonstração prévia de elementos mínimos que caracterizem justa causa, não sendo suficiente a constatação posterior do flagrante.

5. O Superior Tribunal de Justiça afirma que o contexto fático anterior à entrada deve permitir concluir pela ocorrência de crime no interior do domicílio.

6. No caso concreto, os policiais receberam informação de transeunte sobre tráfico de drogas no local e, durante campana, visualizaram o paciente dispensando entorpecente ao perceber a presença policial.

7. A conduta de descarte de droga e a movimentação suspeita dos envolvidos configuram fundadas razões para o ingresso no imóvel.

8. Os depoimentos policiais indicam que o ingresso foi autorizado pelo proprietário do imóvel, reforçando a legalidade da diligência.

9. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, inviabilizando o reconhecimento de nulidade e o trancamento da ação penal quando presentes indícios mínimos de materialidade e autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

2. O descarte de entorpecente ao avistar a polícia constitui elemento concreto apto a justificar o ingresso domiciliar.

3. O habeas corpus não é via adequada para trancamento da ação penal quando há indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616 (Tema 280); STJ, RHC nº 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021; STJ, HC nº 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/04/2021, DJe 28/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEITON LIMA VIEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, nos autos da ação penal nº
5004449-70.2026.8.08.0012
.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade das provas oriundas de invasão de domicílio pela autoridade policial, salientando que não houve consentimento válido ou fundada suspeita para ingresso no imóvel.

Pugna, assim, pela concessão da ordem "para reconhecer a nulidade da busca e apreensão por invasão de domicílio, determinando o trancamento da ação penal ou a absolvição do Paciente por ausência de prova lícita da materialidade".

Despacho Id.
19003126
.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id.
19180924
.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva) exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que seja não seja conhecido a ordem de Habeas Corpus, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade passível de correção por esse E. Tribunal de Justiça.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
CLEITON LIMA VIEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, nos autos da ação penal nº 5004449-70.2026.8.08.0012.

O impetrante aduz, em síntese, a nulidade das provas oriundas de invasão de domicílio pela autoridade policial, salientando que não houve consentimento válido ou fundada suspeita para ingresso no imóvel.

Pugna, assim, pela concessão da ordem "para reconhecer a nulidade da busca e apreensão por invasão de domicílio, determinando o trancamento da ação penal ou a absolvição do Paciente por ausência de prova lícita da materialidade".

Despacho Id. 19003126.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 19180924.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Karla Dias Sandoval Mattos Silva) exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que seja não seja conhecido a ordem de Habeas Corpus, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade passível de correção por esse E. Tribunal de Justiça.”

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado, em 02/03/2026, com os corréus Fábio Shineider Vieira Filho e Gabriel Moreira Fraga de Souza, incurso nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e do artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

Narra a peça acusatória que “na noite de 25 de fevereiro de 2026, por volta das 20h:04min, Policiais Militares em patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Jardim de Alah, neste município, receberam informações de um transeunte a respeito de indivíduos ligados ao tráfico de drogas e integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro, estariam embalando e preparando drogas ilícitas em uma das quitinetes situada no imóvel localizado na Rua J, nº 807, motivo pelo qual seguiram até o endereço informado.”

Consigna, ainda, a denúncia que “enquanto realizavam campana no local, referidos Policiais observaram um indivíduo vestindo calça preta e camisa escura, posteriormente identificado como o denunciando Cleiton Lima Vieira, subindo as escadas de uma das quitinetes existentes no local, todavia, ao perceber a presença dos Militares, Cleiton “dispensou” na direção da guarnição policial, 400g (quatrocentos gramas) de “pack”, sendo imediatamente arrecadada. Em ato contínuo, ao se deslocarem para os fundos do terreno, os Militares visualizaram dois indivíduos sem camisa, identificados posteriormente como os denunciados Gabriel Moreira Fraga de Souza e Fábio Shineider Vieira Filho, na mesma quitinete que Cleiton, cortando e preparando substâncias ilícitas, ocasião em que foi dada ordem de abordagem, motivo pelo qual procederam a abordagem dos denunciados.”

A defesa pretende, nesta via, o reconhecimento da nulidade de busca e apreensão realizada em domicílio, sob alegação de ausência de consentimento válido e de fundada suspeita, com pedido de trancamento da ação penal ou absolvição por ausência de prova lícita da materialidade, em processo no qual o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Importante consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

No caso dos autos, em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, consta que a aludida tese defensiva foi rechaçada na origem, “uma vez que o ingresso policial foi precedido de fundadas razões de flagrância (descarte de entorpecentes e fuga).”

Ao acessar o sistema PJE, verifico que a aludida fundamentação está em perfeita harmonia com os depoimentos prestados, extrajudicialmente, pelos policiais militares (PMES Vinicius Rubim Lino e PMES Brehner Luiz Côco), que descreveram, com detalhes, que o ingresso na residência ocorreu após fundadas razões, sendo, inclusive, autorizado o ingresso no imóvel pelo proprietário do terreno das Kitnets, o Senhor Aluísio, em que culminou na apreensão das drogas.

Assim, nesta via estreita, não é possível acolher a pretensão da defesa, no tocante ao tracamento da ação penal ou da absolvição do paciente, em razão da alegada a nulidade da busca e apreensão por invasão de domicílio.

Em tempo, em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o feito está aguardando a citação do paciente e dos corréus, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (11/05/2026).

Não havendo constrangimento ilegal a ser sanado neste habeas corpus, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.